Tribunal: TJES
Processo: 5002212-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002212-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELLINGTON ROOVER OLIVEIRA FIGUEREDO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002212-03.2021.8.08..0024

APTE
:
WELLINGTON ROOVER OLIVEIRA FIGUEREDO

APDO
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
D
ES
ª
.
CONV
ª.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
a controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo nos casos de devedor hipossuficiente.

Em suas razões,
ID 2797040
,
o
Apelante sustenta
que
comprovado nos autos sua hipossuficiência, faz
jus
a dispensa da garantia do juízo
. Assim, pugna
pela reforma da

s
entença com o conseguente
prosseguimento do feito e o

julgamento

dos embargos a execução.

Examinando o caderno processual, verifico que, após intimações do apelante para comprovar seu estado de hipossuficiência e a impossibilidade de garantir a execução, foi apresentada declaração de pobreza (ID 2797010); CTPS digital (ID 2797021); extratos bancários (ID 2797026); Certidão do Oficial de Justiça emitida nos autos da execução n. 5002529-74.2016.8.08.0024, onde consta que o recorrente não possui bens (ID 2797031).

O d. Juízo
a quo
deferiu o benefício da gratuidade de justiça, mas entendeu que não rest
ou
comprovado que o executado/recorrente não possui condições de garantir a execução.

Dito isso, entendo que assiste razão ao apelante,
uma vez que para além do deferimento da gratuidade de justiça, através dos documentos apresentados nos autos restara comprovada a total incapacidade do recorrente em garantir a execução.

Nesse sentido, é o teor da
certidão do Oficial de Justiça, acostada no ID 2797031:

“
[...], em virtude de não conseguir localizar bens passíveis de Penhora em seu nome e, além do mais, fui informado pelo Executado que ele se encontra desempregado, morando juntamente com sua filha menor na casa de sua mãe e nada possui no momento, devido a crise econômica. Informo, também, quando questionado por que ele não esteve no Cartório e negociou o parcelamento desta dívida desde o ano de 2016. Ele disse que estava fazendo uns bicos com um colega que faz Uber, arrumou um dinheiro e ia lá tentar parcelar, mas neste intervalo de tempo teve uma discussão com um policial em sua porta de casa, foi preso por isso e está de tornozeleira eletrônica, não podendo sair de casa, já foi ameaçado de morte e dificilmente aparece para atender alguém com medo.
Informo, todavia, que não listei bens que guarnecem a residência do Executado, tendo em vista, ele está residindo na casa de sua mãe, conforme falou acima e nada possuir.
[...]
” (Grifei).

Vejamos a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1
. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.
[...].
(STJ - AgInt no REsp: 1836609 TO 2019/0266838-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Em igual sentir já decidiu este Órgão Fracionário:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO - GARANTIA IRRISÓRIA - DEVEDOR HIPOSSUFICIENTE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - MITIGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DA GARANTIA PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - POSSIBILIDADE - SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL REFORÇO DE PENHORA E INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. A matéria da garantia do juízo em execuções fiscais, notadamente quanto à sua dispensa para o oferecimento de embargos à execução por devedor hipossuficiente, já foi palco de acalorados debates na doutrina e na jurisprudência em razão do princípio da especialidade inerente à LEF, bem como a existência em seu corpo de dispositivo específico quanto à sua exigência para se apresentar embargos à execução fiscal. 2. Dos entendimentos proferidos pela Corte Cidadã, fazia eco a necessariedade da garantia para se apresentar embargos à execução fiscal, ainda que o devedor se tratasse de pessoa hipossuficiente acobertada pela benesse da assistência judiciária gratuita. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, tornando-se precedente para a interpretação da LEF acerca da matéria. 3. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, levando em consideração posicionamento anterior adotado no julgamento do REsp 1.127.815/SP, também julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, entendeu por mitigar a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado quando a parte executada for hipossuficiente, sem prejuízo da contínua investigação dos bens passíveis de penhora. 4. Embora o posicionamento adotado pelo STJ seja recente, outros Tribunais Estaduais e Federais já observavam a necessidade de se considerar o acesso à justiça e a ampla defesa, entendendo pela possibilidade de se afastar a garantia do juízo em caso de insuficiência da condição financeira do executado.
5. Observa-se a partir de análise percuciente dos autos que a apelante logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência, tendo sido deferida, em primeiro grau, a gratuidade de justiça a seu favor, razão pela qual se entende pela admissibilidade dos embargos do devedor, prevalecendo o princípio do acesso à justiça e da ampla defesa, sem prejuízo de eventual necessidade de reforço da penhora com a contínua investigação do patrimônio da executada.
6. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJ-ES - AC: 00057317020198080047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 19/10/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2020)

Dito isso, sem maiores delongas, entendo ser o caso de se acolher o apelo interposto, visto que o recorrente logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência e sua incapacidade de garantir a execução, de modo a dispensar a exigência da garantia para o prosseguimento dos embargos opostos, em observância ao princípio do devido processo legal.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

anulando a
Sentença
apelada
,
a fim de que sejam admitidos os embargos a execução.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Admite-se o afastamento da exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal apenas quando inequivocamente comprovado que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

2.

É possível o recebimento dos embargos à
execução

fiscal

sem a apresentação de
garantia

do
juízo
, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente:
REsp 1.487.772/SE
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

DECISÃO

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.